Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701074-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 261853929 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de FLEXDECK DO BRASIL E COMÉRCIO LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infoseg. Afirma, em suma, que as outras diligências realizadas não localizaram bens passíveis de penhora; que o sistema complementa a pesquisa patrimonial; que houve afronta ao princípio da cooperação; que o pedido é razoável. Requer, liminarmente, a determinação de realização de consulta ao sistema Infoseg, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas, conforme consulta ao sistema PagCustas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O sistema Infoseg foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, conforme disponibilizado no portal eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/), não sendo, portanto, uma ferramenta direcionada à localização de bens do devedor, tal como pretendido no presente recurso. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “o INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça ‘com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.’ Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens” (Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025). Ademais, a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo (SisbaJud, RenaJud e InfoJud – IDs 208615942, 244305099 e 244303392 dos autos de origem), na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Com efeito, o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Portanto, o princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências que podem ser conduzidas pelo próprio credor por outros meios disponíveis. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema permitiria a localização de bens ou dados não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, que apenas oneraria injustificadamente o juízo. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora